Tribunal: CARF
Processo: 10980.723314/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO - Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, c do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723314/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ES - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO -
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias,
exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro
adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo
instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de
crédito tributário
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor
da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723314/2010-21
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

Relatório
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal AIOP, no montante de
R$102.035,40 (cento e dois mil e trinta e cinco reais e quarenta centavos), consolidado em
20/09/2010, foi lavrado em 20/09/2010, para constituição do crédito previdenciário (parte
patronal, inclusive para o custeio das prestações decorrentes do grau de incidência de
incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT), previsto no
art. 22, I, II e III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre as remunerações pagas a
segurados empregados que prestaram serviços à empresa supra identificada, no período de
07/2007 a 12/2008, inclusive 13o salário.
Consta dos autos que a empresa foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório
Executivo n° 318, de 28 de junho de 2010, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, cópia fl. 51, com efeitos a partir de 01/07/2007, passando a ser exigíveis as
contribuições previdenciárias patronais previstas nos dispositivos legais acima mencionados.
Extrai-se do Ato Declaratório Executivo que a exclusão se deu por ter o sujeito
passivo apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP com omissões relativas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços. Tal omissão
originou-se do confronto entre as fichas de registro de empregados e as GFIP apresentadas na
ação fiscal.
A empresa foi cientificada deste AI em 13/10/2010 (AR de fl. 53). Em
10/11/2010, ingressou com impugnação tempestiva, por instrumento de fl. 223 a 236, alegando
em síntese o que segue:
a) o Ato Declaratório não pode prosperar em razão da empresa ter efetuado as
declarações com base nas folhas de pagamento e recolhido os valores devidos, além disso, consta
no site da Receita Federal do Brasil que a opção ao Simples Nacional permanece desde
01/07/2007;
b) as informações foram apresentadas antes do procedimento de ofício ou de
qualquer irregularidade apontada pela fiscalização, conforme comprovam documentos anexados
nos Autos de Infração (DEBCAD no 37.298.46222, 37.1936.7515, 37.298.4606, 37.298.4649 e
37.298.4630) lavrados contra o contribuinte, via de conseqüência, não existem as irregularidades
apontadas oriundas do confronto das folhas de pagamento com as GFIP, tendo a empresa
regularizada sua situação com o fisco;
c) o fato de a empresa ter confessado e recolhido o tributo com os acréscimos
legais antes da fiscalização se configura em denúncia espontânea art. 138 do CTN), por isso a
autuação e a multa se tornaram indevidas;
d) caso haja outro entendimento em relação à denúncia espontânea, a multa deve
ser aplicada de acordo com o artigo 32a da Lei no8.212/91 conforme decisões prolatadas pelos
Tribunais;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

e) não pode ser penalizada pela não declaração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias em face de tais fatos constarem das GFIP e os valores terem sido
pagos, portanto, inexistem divergências ou omissões;
f) que o direito a ampla defesa restou cerceado, já que primeiro foi penalizado
com a exclusão do regime de tributação com pesadas multas para, após, abrir prazo de defesa
para o contribuinte. Pede o cancelamento da exclusão do Simples Nacional e das multas
impostas nos Auto de Infração emitidos pela fiscalização;
g) a exclusão do micro e pequenas empresas do Simples Nacional com a
imposição pelo lucro presumido ou real violam o princípio constitucional da capacidade
contributiva, sendo mais uma manobra inconstitucional do governo;
h) caso seja excluída do Simples Nacional com opção obrigatória por outro
sistema mais oneroso ocasionará um grande problema social à empresa com encerramento das
atividades e demissão de funcionários.
Por fim, pede acolhimento das razões apresentadas, declarando regular a situação
da empresa, com revogação da exclusão do Simples Nacional e da multa exigida.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento no
seguinte sentido:
=> salienta a Impugnante que houve ofensa ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que primeiro foi penalizado com o Ato Declaratório de exclusão do
Simples Nacional e pesadas multas para depois lhe ser oportunizado o direito à impugnação
administrativa.
Não tem razão o sujeito passivo em seus argumentos. É mais do que sabido que a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e OBRIGATÓRIA, sob pena
de responsabilidade funcional do servidor que, tendo notícia da ocorrência do fato gerador da
obrigação e do descumprimento da obrigação tributária de recolher o crédito decorrente, deixe de
constituí-la pelo lançamento (art. 142, § único – CTN).
Por isto, a possibilidade de lançamento das contribuições devidas pela empresa
em função de sua exclusão do SIMPLES decorre mesmo de previsão expressa no artigo 16, da
Lei 9.317, de 1996.
Assim, excluída a empresa do SIMPLES, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema. E já sabendo o Fisco, de antemão, da ocorrência dos
respectivos fatos geradores daqueles tributos, resta-lhe obrigatória à constituição dos créditos por
meio do lançamento fiscal.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

O procedimento fiscal do qual resultou o presente lançamento não acarretou
qualquer ofensa ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa uma vez que o ato
de exclusão do SIMPLES Nacional assegurou ao contribuinte o direito à manifestação de
inconformidade, a qual, inclusive, já foi julgada nesta 7a Turma da DRJ/CTA, cujo acórdão°,
indeferiu a solicitação de revisão do ADE, para manter o ato de exclusão.
Pois bem, um dos efeitos da exclusão é que passam a ser devida a contribuição
previdenciárias patronais, previstas no art. 22 da Lei 8.212, de 1991, e as contribuições para
entidades e fundos denominados “terceiros”, incidentes sobre a folha de salário dos trabalhadores
(empregados) que prestam serviços à empresa, a partir da data em que forem fixados os efeitos
da exclusão.
E já sabendo o Fisco, de antemão, da ocorrência dos respectivos fatos geradores
daqueles tributos e não tendo a empresa providenciado a regularização de sua situação mediante
o recolhimento das contribuições devidas pelas empresas em geral, resta-lhe obrigatória à
constituição dos créditos por meio do lançamento fiscal.
Neste ponto, verifico que o impugnante anexou ao presente, a título de
impugnação, o mesmo texto da manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de
exclusão (processo no 10980.721918/201033).
Ocorre que a discussão acerca dos motivos que conduziram à exclusão do sistema
nem é cabível neste processo de lançamento fiscal de crédito tributário. É certo que a
constituição do crédito é decorrente da exclusão, no entanto, discussão a este respeito deve ser
levantada exclusivamente no âmbito do processo respectivo, de onde decorreria a confirmação
dos atos ou a sua eventual revogação.
No presente caso, a autuada interpôs a sua manifestação de inconformidade, a
qual já foi julgada em primeira instância improcedente, com o fim de manter a exclusão do
sistema.
Portanto, conforme se vê, a discussão cabível acerca dessa questão já foi travada
no processo apropriado. A retomada desse tema neste processo configuraria prorrogação do
prazo de impugnação do ADE, providência esta que não encontra suporte legal no Decreto
70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Por esta razão, descabe neste foro reexame da matéria já analisada por esta Turma
e atendimento ao pedido apresentado pela impugnação, de cancelamento do processo de
exclusão.
Já por outro lado, não existem nos autos qualquer outra contraposição relativa ao
lançamento ou guia de recolhimento (GPS) anexada com as contribuições devidas. Sendo assim,
não há outra decisão a tomar neste processo que não seja pela procedência do crédito tributário
lançado.
Resta, por fim, a alegação posta pela defesa em relação à multa aplicada. Os
esclarecimentos feitos pelo Senhor Auditor Fiscal estão no relatório de fl. 47.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

Como noticiado anteriormente, em face das alterações introduzidas na Lei 8.212,
de 1991 pela Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009,
bem como considerando o disposto no inciso II, “c”, do artigo 106 do CTN, foram comparadas
as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (multa por
descumprimento de obrigação acessória referente a GFIP, prevista na Lei 8.212/91, artigo 32, §
5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 1997, somada à multa de mora de 24% sobre as
contribuições devidas, prevista no artigo 35, II, “a”, da Lei 8.212, de 1991) com a imposta pela
legislação superveniente (multa de ofício de 75% sobre os valores das contribuições devidas,
conforme o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996).
Portanto, resultou menos gravosa a multa de ofício de 75% estabelecida no artigo
35a da legislação atual para as competências 08/2007 a 11/2007 e 04/2008 a 05/2008, e a multa
de mora de 24% da legislação anterior para as demais competências. Tais penalidades impostas
foram, portanto, a que se mostraram mais benéficas por ocasião da lavratura da autuação.
Ademais, o artigo 32a da Lei de Custeio não tem aplicabilidade nos casos de lançamento de
ofício.
Entretanto, conforme Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, uma vez que os
valores de multas sofrem variação até o pagamento ou parcelamento do débito, o cálculo da
multa mais benéfica, para as competências anteriores à edição da MP 449/2008 (até 11/2008),
resultante da comparação das multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente, deve ser procedido
oportunamente pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do pagamento,
do parcelamento ou do ajuizamento do crédito, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato
decorrente da revisão de ofício.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, indefere-se, de pronto,
em razão da preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a Impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o
direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não
presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
O processo foi analisado por essa turma do CARF, a qual entendeu que da simples
análise dos documentos acostados ao presente auto de infração no 37.298.4606, percebe-se
facilmente que o lançamento decorreu da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
através do processo no 10980.721918/201033, o que ensejou a apuração das contribuições
previdenciárias e de multa por descumprimento de obrigações tributárias ocorridas nos períodos
posteriores aos efeitos da sua exclusão.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

Diante desse cenário, converteu-se o julgamento em diligência para que fosse
verificado o julgamento do processo administrativo que analisa a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL pois, caso o recurso voluntário nele interposto pelo contribuinte seja
provido, prejudicado estará o lançamento realizado nos autos do processo em exame.
Foi juntado aos autos deste processo as decisões dos processos que analisaram a
exclusão do Simples Nacional. Foi negado provimento ao Recurso manejado pelo contribuinte e
foi mantida a exclusão .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide decorre de não recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas a contribuição patronal e SAT/RAT, previsto no art. 22, I,
II e III, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre remunerações pagas a segurados
empregados que prestaram serviços à aludida empresa, correspondente ao período de 07/2007 a
12/2008, incluindo o 13o salário dos respectivos anos, tudo conforme o Relatório Fiscal.

A despeito do argumento de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, ratifico o entendimento de que o lançamento das contribuições devidas pela empresa em
função de sua exclusão do SIMPLES decorre de previsão legal expressa no artigo 16, da Lei
9.317, de 1996.
Ou seja, excluída a empresa do SIMPLES, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema. E já sabendo o Fisco, de antemão, da ocorrência dos
respectivos fatos geradores daqueles tributos, resta-lhe obrigatória à constituição dos créditos por
meio do lançamento fiscal.
Quanto a multa aplicada, como explanado anteriormente, em face das alterações
introduzidas na Lei 8.212, de 1991 pela Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei 11.941, de 27/05/2009, bem como considerando o disposto no inciso II, “c”, do artigo 106 do
CTN, foram comparadas as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores (multa por descumprimento de obrigação acessória referente a GFIP, prevista na
Lei 8.212/91, artigo 32, § 5o, acrescentado pela Lei 9.528, de 1997, somada à multa de mora de
24% sobre as contribuições devidas, prevista no artigo 35, II, “a”, da Lei 8.212, de 1991) com a
imposta pela legislação superveniente (multa de ofício de 75% sobre os valores das contribuições
devidas, conforme o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996).

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723314/2010-21

Portanto, resultou menos gravosa a multa de ofício de 75% estabelecida no artigo
35a da legislação atual para as competências 08/2007 a 11/2007 e 04/2008 a 05/2008, e a multa
de mora de 24% da legislação anterior para as demais competências. Tais penalidades impostas
foram, portanto, a que se mostraram mais benéficas por ocasião da lavratura da autuação.
Ademais, o artigo 32a da Lei de Custeio não tem aplicabilidade nos casos de lançamento de
ofício.
Entretanto, conforme Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, uma vez que os
valores de multas sofrem variação até o pagamento ou parcelamento do débito, o cálculo da
multa mais benéfica, para as competências anteriores à edição da MP 449/2008 (até 11/2008),
resultante da comparação das multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente, deve ser procedido
oportunamente pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do pagamento,
do parcelamento ou do ajuizamento do crédito, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato
decorrente da revisão de ofício.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, também ratifico o
entendimento de que deve ser indeferido posto que se a Impugnante dispunha de provas
documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova documental
deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o direito de a
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não presentes no
caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, pelos motivos acima explanados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital